Tribunal: TJBA
Processo: 8049646-22.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8049646-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBAS. INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITO MODIFICATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA, determinando a continuidade dos repasses de recursos de convênio administrativo. O embargante alega omissão quanto à tese de defesa de que a suspensão dos repasses decorreu da não prestação parcial de contas pelo Município, e não da exigência indevida de certidões negativas. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para julgar improcedente a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese defensiva de que a suspensão dos repasses decorreu da ausência de prestação de contas pelo Município; e (ii) analisar se a eventual omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente improcedência da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou a impugnação ao valor da causa e fundamentou a sua decisão de maneira clara, não havendo omissão nesse ponto. 5. Contudo, verificou-se omissão quanto à análise da tese defensiva do Estado da Bahia, no sentido de que a suspensão do repasse decorreu da não prestação parcial de contas pelo Município e não da exigência de certidões negativas. 6. A Cláusula Terceira do Convênio nº 202/2022 e o Decreto Estadual nº 9.266/2004 estabelecem que a liberação de parcelas subsequentes depende da aprovação da prestação de contas da parcela anterior, o que não foi cumprido pelo Município, conforme Id n. 55762618 (pgs. 8/14 e 46/51) e Id n. 55762623 (pgs. 01/06). 7. O Município não apresentou argumentos ou provas para afastar essa exigência, nem se manifestou nos autos sobre a notificação para prestar contas, inviabilizando o reconhecimento do direito ao repasse dos valores. 8. A ausência de prestação de contas no prazo legal caracteriza irregularidade na execução do convênio e pode justificar a suspensão dos repasses e a inscrição no SICON, conforme o Decreto Estadual nº 9.266/2004. 9. Diante da omissão constatada e da relevância da tese defensiva, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente improcedência da ação e revogação da tutela antecipada deferida. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para julgar improcedente a ação e inverter os ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 9.266/2004, arts. 19, 20 e 30; Decreto Estadual nº 9.683/2005, arts. 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 615 da Súmula do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049646-22.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para julgar improcedente a ação e inverter os ônus sucumbenciais., nos termos do voto do relator. Salvador, . 03PC